Tribunal: STF
Processo: Rcl 57228
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Cabral de Souza, contra ato da Juíza de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa narra que,



    “2. O reclamante é o responsável pela COOPERATIVA ALIANÇA, uma das empresas prejudicadas pela atuação da Polícia Civil, em cuja sede houve apreensão de bens. 



    3. No mesmo dia, os causídicos subscritores pleitearam sua habilitação nos autos do referido processo (doc. 2), a fim de acessar os elementos de prova já documentados, bem como entender qual seria a fundamentação para a expedição do mandado (doc. 3.) 



    4. Além da petição de habilitação, das ligações telefônicas e do comparecimento pessoal à 12ª Vara, enviou-se um e-mail pleiteando o imediato acesso aos autos, o qual sequer foi respondido (doc. 4):



    5. Além do mandado, que é sobremaneira lacônico, esta defesa somente dispõe do que fora veiculado em fontes abertas, visto que, até o presente momento, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital/PE não habilitou os causídicos subscritores, em completa afronta às prerrogativas da advocacia e ao entendimento consolidado desse Supremo Tribunal Federal.”



    Em consequência da pretendida declaração requer, 



    “a) a concessão liminar de decisão determinando à 12ª Vara Criminal da Capital/PE que habilite os advogados subscritores nos autos do Processo nº 0145825-69.2022.8.17.2001



    b) em não sendo o caso, a intimação da reclamada para que, em prazo exíguo, preste informações discriminando os motivos pelos quais ainda não concedeu vista dos autos aos advogados legalmente habilitados; 



    c) ao fim, a procedência da presente reclamação.”



    Em 19/12/2022, indeferi a liminar requerida, determinei a emenda da inicial por ausência do valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. A inicial foi emendada (eDoc. 9). As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 17).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega terem sido olvidados pela autoridade reclamada os pedidos de habilitação dos advogados bem como de acesso às peças já documentadas, o que afrontaria o enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em cumprimento à decisão exarada nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 57.228, em que figura como reclamante: JOAO CABRAL DE SOUZA, INFORMO a Vossa Excelência que nos autos do processo nº 0145825-69.2022.8.17.2001 (nosso número), diante da efetivação das diligências realizadas pela autoridade policial que presidiu as investigações, as quais já se encontram documentas e acostadas aos autos, julguei desnecessária a manutenção do segredo de justiça, determinando a imediata retirado o sigilo, e o imediato cadastramento dos defensores habilitados, que deveram ter amplo acesso ao conteúdo dos autos, a fim de exercer o direito defesa dos investigados.. ” (Doc. 17).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter viabilizado o cadastramento dos advogados do reclamante para fins de acesso ao conteúdo dos autos, portanto, franqueado o conhecimento e exame das respectivas peças processuais. Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogados aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos autos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente